Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Distrito Federal alude à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em curso, na qual busca a desconstituição do título que aparelha a execução, para justificar seu pedido de suspensão por prejudicialidade externa e também para obstar o levantamento de valores pela parte credora.
1.1. Todavia, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.